Tribunal: TJBA
Processo: 8115626-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115626-39.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VLADIMIR E SILVA CRISTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ERRO NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por servidor público estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu a Ação Ordinária com pedido de tutela de evidência, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a petição inicial não atendeu de forma satisfatória à determinação de correção do valor da causa. Na ação originária, o autor pleiteia a cessação de descontos previdenciários sobre verbas de natureza transitória (como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade), bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos, atualizados pela taxa Selic, à luz do Tema 163 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial atende aos requisitos legais, em especial quanto à indicação do valor da causa; e (ii) definir se o indeferimento da petição inicial, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida adequada diante da possibilidade legal de correção de ofício do valor da causa pelo magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a corrigir de ofício o valor da causa, sempre que verificar discrepância entre o valor declarado e o efetivo proveito econômico pretendido, não sendo cabível, por esse motivo, o indeferimento da petição inicial. 4. O indeferimento da petição inicial pela suposta inadequação do valor da causa configura medida desproporcional e contrária ao princípio da primazia da resolução do mérito, que orienta o julgador a evitar a extinção prematura do feito por vícios sanáveis, nos termos dos arts. 4º, 321 e 485, I, do CPC. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2418303/GO) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a correção do valor da causa pode ser realizada até a prolação da sentença, seja por provocação da parte ou de ofício pelo juízo. 6. A petição inicial, no caso, foi instruída com documentos essenciais (contracheques, planilhas, documentos pessoais) e apresentou causa de pedir e pedidos claros, juridicamente possíveis e logicamente conectados aos fatos narrados, em conformidade com o art. 319 do CPC. 7. A extinção do processo, nas circunstâncias dos autos, implica violação aos princípios da celeridade, da economia processual e do devido processo legal, uma vez que havia elementos suficientes nos autos para a adequada fixação do valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação incorreta do valor da causa não autoriza o indeferimento da petição inicial, sendo cabível sua correção de ofício pelo juiz até a prolação da sentença, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. 2. O indeferimento da inicial por vício sanável, sem esgotamento das possibilidades de superação do defeito, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial deve ser recebida e o feito deve prosseguir regularmente, ainda que haja divergência quanto ao valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115626-39.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelante – VLADIMIR E SILVA CRISTO e, como Apelado - ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos. Salvador/BA, 7